Tribunal: TJPA
Processo: 0807389-61.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807389-61.2023.8.14.0024

APELANTE: ANSONIC DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

APELADO: DIAGNOSTIC MED ASSIST LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE EMISÃO DE NOTAS FISCAIS. NÃO CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ROBUSTA A COMPROVAR OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução declarando a inexigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em contrato eletrônico, ante a ausência de notas fiscais, do Anexo I contratual e da vinculação das planilhas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico subscrito entre as partes constitui título executivo extrajudicial válido; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, notadamente diante da ausência de notas fiscais e de documentos comprobatórios dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico não foi assinado mediante certificação digital no padrão ICP-Brasil, o que exige a comprovação inequívoca de sua autenticidade e da anuência das partes quanto ao método de validação utilizado, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

4. A autenticidade do contrato não é questionada pela parte embargante; todavia, a cláusula contratual expressamente condiciona a exigibilidade dos valores pactuados à emissão de notas fiscais, as quais não foram apresentadas.

5. A ausência das notas fiscais impede a verificação da contraprestação e compromete a liquidez do título, inviabilizando o exercício do contraditório.

6. A falta do Anexo I, referido no contrato como delimitador dos serviços, obsta a correta compreensão da relação obrigacional e prejudica a aferição do crédito exequível.

7. As planilhas apresentadas carecem de autenticação, rubrica ou qualquer vinculação formal ao contrato, tratando-se de documentos unilaterais, de força probatória meramente indiciária.

8. Jurisprudência consolidada afasta a exigibilidade de títulos baseados unicamente em documentos unilaterais, especialmente na ausência de comprovação documental da prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de notas fiscais e de documentos comprobatórios impede o reconhecimento da liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços; 2. Planilhas unilaterais desacompanhadas de comprovação documental idônea não constituem título executivo; 3. A inexistência de anexo contratual essencial à definição da obrigação inviabiliza a exigibilidade do crédito executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 783; 784; 85, §§ 2º e 11. Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1015141-04.2021.8.26.0100, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 22.06.2022; TJ-SP, AC nº 1015777-04.2020.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 29.08.2022;
TJ-MS, AC nº 0801164-98.2021.8.12.0008, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807389-61.2023.8.14.0024

APELANTE: ANSONIC DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

APELADA:

DIAGNOSTIC MED ASSIST LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ANSONIC DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos por DIAGNOSTIC MED ASSIST LTDA, nos quais se discute a exigibilidade de título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato eletrônico.

A embargante sustenta a ausência de liquidez e certeza do título, ante a não apresentação de notas fiscais, a inexistência do Anexo I contratual e a insuficiência das planilhas que instruem a inicial da execução.

A sentença de origem acolhe os embargos e extingue a execução, reconhecendo a inexigibilidade do título. Transcrevo a parte dispositiva:

“...

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos para declarar a inexequibilidade do título executivo extrajudicial e, consequentemente, extinguir a execução de n.º 0805905-11.2023.8.14.0024, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.”

APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANSONIC DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA ao id. 24883794. Em suas razões, a embargada/apelante sustenta a regularidade formal e material do título, reputando válida a assinatura eletrônica e suficiente a documentação acostada, pugnando pela improcedência dos embargos.

Contrarrazões apresentadas ao id. 24883805.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se à análise dos pressupostos de admissibilidade do título executivo extrajudicial, previsto no art. 784 do CPC, e de sua conformidade com os requisitos materiais constantes do art. 783 do mesmo diploma legal.

Inicialmente, cumpre registrar que o contrato que embasa a execução, conquanto subscrito eletronicamente, não foi firmado mediante assinatura digital respaldada por certificação no padrão ICP-Brasil, o que impõe, por força da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, a necessidade de comprovação inequívoca da autenticidade do documento e da anuência expressa das partes quanto ao método de autenticação utilizado.

Não há nos autos elementos que coloquem em dúvida a autenticidade do documento, limitando-se a parte ora apelada à alegar a ausência das formalidades necessárias à reconhece-lo com um contrato essencialmente eletrônico. Frise-se que a parte embargada/apelada não nega a referida pactuação. Ressalte-se que, eventual arguição de falsidade do mesmo deveria ter sido deduzida e comprovada pela parte interessada, se fosse o caso.

No entanto, no que que tange à EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, verifica-se que a Cláusula 3.2 do contrato (id. 24883758 – pág. 22) ESTABELECE EXPRESSAMENTE A NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOTAS/DOCUMENTOS FISCAIS COMO CONDIÇÃO PARA A EXIGIBILIDADE DOS VALORES PACTUADOS.

A não apresentação de tais documentos obsta a verificação objetiva da contraprestação, prejudicando a liquidez do título e impedindo o exercício do contraditório em sua plenitude.

A propósito:

Apelação Cível. Contrato de Prestação de Serviços de Envio Eletrônico de Lances. Embargos à Execução. Sentença de improcedência . Inconformismo da embargante. Notas fiscais dos serviços prestados. Inexistentes. Previsão contratual da necessidade da emissão das notas fiscais . Ausência dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título. Artigo 783 do Código de Processo Civil. Embargos à execução procedentes. Sentença reformada . Sucumbência da embargada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10151410420218260100 SP 1015141-04.2021 .8.26.0100, Relator.: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 22/06/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Ademais, o contrato faz referência ao Anexo I como instrumento acessório e essencial à delimitação dos serviços contratados, cuja ausência nos autos impede a perfeita inteligência da relação obrigacional estabelecida.

No que se refere às planilhas de cálculo apresentadas, estas carecem de qualquer tipo de autenticação, rubrica, assinatura ou vinculação formal ao contrato celebrado. Tratam-se, pois, de documentos unilaterais, cuja força probatória é, no máximo, indiciária, sendo insuficientes para comprovar, com o grau de certeza exigido, a existência de crédito exequível.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que planilhas desacompanhadas de documentos comprobatórios robustos, como notas fiscais, relatórios de prestação de serviço, ordens de serviço assinadas ou outro meio idôneo, não são suficientes para constituir título executivo hábil, especialmente em execuções fundadas em relações contratuais de prestação de serviço,
in verbis:

Ação monitória. Contrato de prestação de serviços. Embargos monitórios acolhidos. Cerceamento de defesa . Não ocorrência. Dilação probatória desnecessária para o caso específico, restrita a análise aos requisitos formais. Ausência de documentos hábeis a convencer sobre a existência de crédito em favor da autora. Montante cobrado fundado apenas em documentos unilaterais . Apelante que não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo de seu direito. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. Não há cerceamento de defesa quando os elementos necessários para a convicção judicial já se encontram nos autos, mostrando-se despicienda a produção de outras provas, estando correto o julgamento antecipado da lide . Embora a ação monitória seja considerada processo de conhecimento, bem se vê que a autora não está munida de prova escrita idônea e suficiente da existência da obrigação, conforme bem ponderou a r. sentença. Os documentos exibidos nos autos não são suficientes para comprovar o montante cobrado, máxime quando unilaterais, impedindo o convencimento da dívida. A prova documental é pressuposto da adequação do pedido monitório e, no caso, não restou atendido tal requisito . (TJ-SP - AC: 10157770420208260100 SP 1015777-04.2020.8.26 .0100, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 29/08/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O VALOR DA DÍVIDA – PLANILHAS JUNTADAS – DOCUMENTO UNILATERAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO OBRIGATÓRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Não se conhece da remessa necessária quando interposto recurso voluntário pelo órgão da Fazenda Pública, forte nos termos do art. 496, § 1º, do Código de Processo Civil . Ação monitória é um procedimento especial que visa a criação de um título executivo judicial de forma mais efetiva, desde que o credor possua um documento escrito não dotado de eficácia executiva, como determina o art. 700, caput, do CPC. A empresa autora não se desincumbiu do ônus de provar especificadamente os serviços prestados e seus respectivos valores (art. 373, I, do CPC), pois os documentos que elencam os serviços foram elaborados unilateralmente . Portanto, resta impossibilitada a constituição do título executivo pleiteado na ação monitória, sendo necessário ajuizamento de ação de conhecimento para apurar o débito. (TJ-MS - Apelação: 0801164-98.2021.8 .12.0008 Corumbá, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 19/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

A exigibilidade do título, portanto, não pode ser reconhecida, uma vez que os elementos constantes nos autos não superam a barreira da incerteza e da unilateralidade.

Dessa forma, correta a sentença de origem ao reconhecer a inexistência de título executivo hábil e extinguir a execução, com espeque no art. 485, IV, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Diante do não provimento do recurso da parte apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025